Tribunal: TJDFT
Processo: 0718708-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO CONSUMADO. RAZÕES RECURSAIS PELO ART. 593, III, "C" E "D" DO CPP. TERMO DE RECURSO QUESTIONANDO APENAS A ALÍNEA "C", DO INCISO III, DO ART. 593, DO CPP. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DO FILHO MENOR DA VÍTIMA. MANTIDA A AVALIAÇÃO NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ORFANDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA.
1. O recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação especifica apenas a alínea "c", do inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal e as razões ampliam o pedido, o apelo deve ser conhecido, apenas, quanto o pedido no termo, conforme disposto no enunciado da súmula 713 do Supremo Tribunal Federal.
2. A culpabilidade extrapolou o previsto no tipo penal, pois a consecução do crime de homicídio na presença de ente querido da vítima atrai maior reprovabilidade para a conduta do réu, revelando total desprezo pela vida humana e perversidade em sua conduta.
3. Embora a orfandade seja, em regra, consequência lógica e natural do delito de homicídio, excepcionalmente se admite sua valoração negativa, especialmente em situações, como no caso concreto, em que o acusado conhecia a vítima e mesmo assim, decidiu ceifar a vida do pai da criança, que tinha à época apenas 1 (um) ano e 2 (dois) meses de idade. Neste caso, o crime resulta em desamparo financeiro e, principalmente, psicológico, de pessoa de extrema vulnerabilidade e de tenra idade.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.